Tribunal: TJMT
Processo: 0001033-20.2011.8.11.0014
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001033-20.2011.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[LEANDRO TOMAZ DA SILVA - CPF: 039.778.141-50 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VITORIA VAZ DE OLIVEIRA - CPF: 137.059.488-73 (VÍTIMA), MILTON PAULO NEUBERN BATISTA - CPF: 825.701.678-00 (VÍTIMA), EDMILSON FIGUEIREDO BATARÉ (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONCURSO DE PESSOAS. LESÃO CORPORAL. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA (CP, ART. 65, I). DETRAÇÃO PENAL. MONITORAMENTO ELETRÔNICO COM RECOLHIMENTO NOTURNO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO QUANDO INÓCUA PARA ALTERAR O REGIME (CPP, ART. 387, § 2º; CP, ART. 42). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença condenatória pelo crime do art. 157, § 2º, I e II, e § 3º, I, do Código Penal, fixada pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 30 dias-multa, por fato ocorrido em 10/01/2007, em estabelecimento comercial, mediante grave ameaça com faca, concurso de agentes e resultado lesivo, com subtração aproximada de R$ 400,00. Pede-se (i) o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e (ii) a modificação do regime em razão da detração do período sob monitoramento eletrônico com recolhimento noturno (25/07/2020 a 17/02/2022). Parecer ministerial pelo parcial provimento para incidência da atenuante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I), ante a comprovação de que o agente tinha menos de 21 anos na data do fato; (ii) estabelecer se o tempo de monitoramento eletrônico com recolhimento noturno pode ser detraído na fase de conhecimento para alterar o regime inicial de cumprimento da pena, à luz do CPP, art. 387, § 2º, e do CP, art. 42.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Comprovada a idade inferior a 21 anos na data do fato (nascimento em 27/06/1987 e crime em 10/01/2007), incide a atenuante da menoridade relativa prevista no art. 65, I, do Código Penal.

Corrige-se error in judicando ao se aplicar, além da confissão espontânea já reconhecida, a atenuante da menoridade relativa, procedendo-se à nova dosimetria: pena-base mantida em 8 anos de reclusão e 35 dias-multa; na segunda fase, com as atenuantes da confissão e da menoridade, reduz-se a reprimenda ao patamar mínimo legal, fixando-se a pena intermediária em 7 anos de reclusão e 10 dias-multa; ausentes causas na terceira fase, torna-se definitiva a pena em 7 anos de reclusão e 10 dias-multa; mantém-se o regime inicial semiaberto conforme o art. 33 do Código Penal.

A consideração de tempo de custódia provisória para fins de definição do regime inicial, prevista no art. 387, § 2º, do CPP, não autoriza, na fase de conhecimento, a detração penal (CP, art. 42) quando inexiste impacto na fixação de regime mais brando; nessa hipótese, o desconto compete ao juízo da execução.

Quando o período de cautela diversa da prisão (monitoramento eletrônico com recolhimento noturno, por 1 ano, 6 meses e 22 dias) não altera o regime inicial, rejeita-se o pleito de modificação na fase de conhecimento e reserva-se a análise ao juízo da execução, consoante jurisprudência do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Incide a atenuante da menoridade relativa quando demonstrado que o agente contava com menos de 21 anos na data do fato. 2. Na fase de conhecimento, a detração penal é considerada apenas para a definição do regime inicial quando o cômputo do tempo de custódia provisória puder alterá-lo, permanecendo o desconto de pena ao juízo da execução (CPP, art. 387, § 2º; CP, art. 42). 3. É inviável utilizar período de monitoramento eletrônico com recolhimento noturno para alterar o regime inicial quando a medida não repercute no quantum ou nos critérios do art. 33 do CP.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, I e II, e § 3º, I; CP, art. 65, I; CP, arts. 33 e 42; CPP, art. 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Criminal n. 1000926-07.2022.8.11.0035, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 23.04.2025, 3ª Câmara Criminal, publ. 25.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação
interposto em favor de Leandro Tomaz da Silva, contra sentença editada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Poxoréu-MT, que o condenou a pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa,
pela prática do crime do artigo 157, §2º, incisos I e II, e §3º, inciso I, do Código Penal.

Nas razões de recurso, requer:
a)
o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e;
b)
que seja retificado o regime de cumprimento de pena, pois o apelante foi posto em liberdade mediante tornozeleira eletrônica, como recolhimento noturno. (pags. 641/649-PDF).

Em sede de contrarrazões, a acusação é pelo
parcial provimento
do recurso da defesa, tão somente para aplicar a atenuante da menoridade relativa (pags. 646/651-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto é pelo
provimento parcial
do recurso defensivo para
incidir a atenuante prescrita no artigo 65, I, do Código Penal
(pags. 653/658-PDF).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De acordo com a denúncia,

“No dia 10 de janeiro de 2007, por volta das 20h40min., no estabelecimento comercial denominado “Mercearia Vitória” nesta cidade e comarca de Poxoréo, os denunciados mediante grave ameaça, subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente na quantia de aproximadamente R$400.00.

(...) os indiciados, munidos de uma faca, invadiram o estabelecimento comercial acima , ameaçando as vítimas VITÓRIA VAZ DE OLIVEIRA E MILTON PAULO BATISTA. Que o indiciado subtraiu co local a quantia aproximada de R$400.00. Logo após empreendeu fuga. A ameaça foi exercida com emprego de arma e concurso de duas pessoas. Os denunciados causaram na vítima as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito...”
(pág. 08/09-PDF).

Recebida a denúncia, o apelante Leandro Tomaz da Silva não foi encontrado, sendo ofertada citação por edital e, posteriormente, o desmembramento da ação bem como decretada sua prisão, em 29/5/2012, vindo o processo a retomar seu curso em 09/07/2020, dando início a instrução processual.

Por esses fatos o apelante foi processado e condenado nos termos da sentença.

Por não haver contestação quanto à autoria e materialidade do crime,
pelo pleito defensivo, o qual interpôs o presente recurso de apelação,
ultrapasso este ponto e passo a análise do apelo recursal
.

DA ATENUANTE DA MENORIDADE

Sustenta a defesa que a sentença singular
não reconheceu a atenuante prevista no artigo 65, I, do CP,
ao argumento de que
“...na data dos fatos, o apelante tinha idade inferior a 21 (vinte e um ano) de vida.”
(pág. 642-PDF)

O pedido merece ser acolhido por encontrar respaldo legal, visto a normatização quanto a atenuante quando o agente a data do fato seja menor de 21 anos de idade.

Verifica-se da sentença que o juízo de primeiro grau deixou de atenuar a pena do apelante em razão da menoridade relativa, reconhecendo apenas a atenuante da confissão espontânea:

“Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 08 (oito) anos de reclusão e em 35 (trinta) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, forçoso reconhecer a atenuante da confissão, assim atenuo a pena em 06 (seis) meses, inexistem circunstâncias agravantes, assim, mantenho deixo a pena em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses e 30 dias multa.”
(pág. 606-PDF).

Consoante se infere da denúncia (pág. 9/10-PDF) e Documento de RG (pág. 168-PDF) o recorrente Leandro Tomaz da Silva é nascido em 27/06/1987, tendo o delito ocorrido em 10/1/2007, ou seja, quando ele contava com a idade de 19 anos,
impondo-se, portanto o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, I, primeira parte, do Código Penal.

Assim, considerando a existência de
error in judicando
no que diz respeito ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, procedo a realização de nova dosimetria da pena, ao tempo que
passo a dosá-la nos seguintes termos:

A pena do delito pelo qual o apelante foi condenado
é de 7 a 18 anos
de reclusão (ARTIGO 157, §2º, incisos I e II, e §3º, inciso I, do código penal).

Na 1ª fase,
mantenho a pena-base fixada em 08 (oito) anos de reclusão e 35 (trinta) dias-multa.

Na 2ª fase,
mantenho o atenuante da confissão espontânea reconhecida na sentença, bem como reconheço a atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do Código Penal), razão pela qual, atenuo a reprimenda do apelante fixando a pena no mínimo legal, na fase intermediária em
07 anos de reclusão e 10 dias multa.

Na 3ª fase
, não houve pela sentença qualquer causa de aumento ou diminuição de pena, ao que torno
a pena definitiva em 07 anos de reclusão
e 10 dias-multa.

DA DETRAÇÃO PENAL

A defesa pede a modificação do regime prisional de cumprimento de pena. Para tanto, aduz que o período em que o apelante esteve submetido ao monitoramento eletrônico, com recolhimento noturno (de 25/07/2020 a 17/02/2022), deveria ser computado para fins de detração penal,
entendo que a pretensão não merece acolhida.

Com efeito, consta dos autos que o réu permaneceu sujeito a medidas cautelares diversas da prisão, mediante monitoramento eletrônico, pelo período de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias (25/07/2020 a 17/02/2022). Todavia, a pena definitiva imposta, fixada em 7 (sete) anos de reclusão, mesmo com a detração pleiteada, não surtiria o efeito pretendido, porquanto, ainda assim, o regime inicial semiaberto fixado na sentença permaneceria inalterado, em consonância com os critérios do artigo 33, do Código Penal.

A alteração introduzida pela Lei n. 12.736/2012, ao acrescentar o § 2º ao art. 387 do Código de Processo Penal, conferiu ao juiz da fase de conhecimento a possibilidade de considerar o tempo de prisão provisória cumprido pelo acusado, exclusivamente para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena. Todavia, tal modificação não autoriza o magistrado a proceder ao cômputo da detração penal (Código Penal, art. 42) quando este não interfere no regime, prerrogativa que permanece atribuída ao juízo da execução, tal como se infere da leitura do referido dispositivo assim redigido:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...] § 2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. (Incluído pela Lei nº 12.736, de 2012).

Nesse sentido, a jurisprudência:

(TJMT)
“A detração deve ser reservada ao juízo da execução penal, se, no momento da sentença, tal providência não influi para abrandar o regime inicial imposto, assim como se dá na espécie, em que o desconto do período de prisão provisória não ensejaria a redução da reprimenda aquém de oito anos de reclusão e o regime inicial fechado se deve não só ao quantum de pena, mas também à presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. (...)”
(APELAÇÃO CRIMINAL: 10009260720228110035, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 23/04/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/04/2025).

Dessa forma, o pleito defensivo para ver modificado o regime inicial de cumprimento de pena não merece guarida, ao que mantenho o regime semiaberto estabelecido na sentença.

Diante do todo narrado, em consonância
com o parecer
da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, apenas para reconhecer
a atenuante da menoridade
relativa, ficando readequada a pena, segundo, dosiometria acima, mantendo inalterado o demais termo da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025